Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
2. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado agiu dolosamente e de forma consciente ao utilizar uma Carteira de Identidade falsa, tendo ciência de sua falsidade, sendo inviável acolher o pleito absolutório.
3. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido constatado após consulta pelos policiais que realizaram o flagrante, e, posteriormente, em laudo pericial, de maneira que não se trata de tentativa impunível por ineficácia absoluta do meio – crime impossível.
4. O crime de uso de documento falso é crime formal e instantâneo, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de vantagem. In casu, o uso pelo réu de Carteira de Identidade sabidamente falsificada para identificação perante os policiais já ofende o bem jurídico tutelado e caracteriza o tipo penal em exame, sendo irrelevante o fato de os policiais já terem tido contato com o acusado em relação a fatos anteriores.
5. Tendo em vista o acusado ostentar condenações definitivas relativas a fatos anteriores ao fato ora apurado, nada obsta que parte delas seja utilizada para fins de valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes e outra seja utilizada para a caracterização da reincidência.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
7. As pretensões relativas ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a sua compensação integral com a circunstância agravante da reincidência já foram alcançadas na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal.
8. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
9. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
10. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
11. A avaliação desfavorável dos antecedentes e a reincidência do réu inviabilizam, consoante as diretrizes dos artigos 44 e 77 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
12. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 304, c/c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal (uso de documento público falso), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada; reduzir-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem redução da pena de multa estabelecida em 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima; e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.